Tribunal: STF
Processo: Inq 2952
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Embargos de declaração em inquérito. 2. Inquérito instaurado contra autoridade com prerrogativa de foro, sem observância da competente supervisão judicial. Salvo casos em que haja fundadas razões em desvio de finalidade, não são ilícitas as provas que independem de autorização judicial para produção. 3. Embargos de declaração rejeitados.